Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 435 STJ. NÃO APLICÁVEL.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Não se tratando a demanda sobre relação de consumo nem sendo aplicável a legislação ambiental, a eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser dar com base no artigo 50 do Código Civil, aplicando-se, portanto, a teoria maior, a qual exige a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, além da insolvência ou descumprimento de uma obrigação.

3. Na hipótese, embora comprovado que a empresa estivesse sem endereço certo e sem bens registrados para saldar o débito, não restou comprovado, pela agravante, a presença dos demais requisitos legais: desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. O mero inadimplemento e o encerramento irregular das atividades, conforme entendimento pacífico do STJ e majoritário desta Corte de Justiça, não são circunstâncias suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

5. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.